Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SUCESSÕES. HERANÇA. CONDOMÍNIO SUCESSÓRIO. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL HEREDITÁRIO POR ALGUNS HERDEIROS. ALUGUÉIS. PERCEPÇÃO INTEGRAL DOS FRUTOS CIVIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AOS CO-HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de um terço dos alugueis mensais recebidos pela locação de imóvel hereditário em favor do co-herdeiro autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em discussão: (i) definir se os herdeiros que administram exclusivamente imóvel comum, percebendo integralmente os frutos civis com aluguéis dele decorrentes, têm legitimidade passiva para responder por ação indenizatória movida por co-herdeiro; e (ii) estabelecer se tal direito pode ser afastado pela alegação de compensação com dívidas do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A herança constitui condomínio pro indiviso até a partilha, sendo que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa comum, devendo os frutos serem partilhados na proporção dos quinhões.
4. A legitimidade passiva dos réus decorre diretamente da percepção exclusiva dos frutos do bem comum, não sendo afastada pela existência de inventariante nomeado, uma vez que são eles que efetivamente administram e auferem os rendimentos do imóvel.
5. A alegação de ilegitimidade passiva constituiu inovação recursal, pois não foi arguida na contestação, estando preclusa por força do princípio tantum devolutum quantum appellatum.
6. No caso, não estão presentes os elementos para conexão processual, pois o presente feito possui objeto específico (indenização pelos frutos civis) enquanto o processo de anulação de união estável versa sobre matéria sucessória diversa, tratando-se de questões com fundamentos jurídicos e probatórios independentes.
7. A compensação com dívidas do espólio deveria ter sido formulada via reconvenção, restando preclusa a matéria ante a ausência de recurso contra a decisão de saneamento que afastou expressamente a discussão.
8. O direito aos frutos civis é garantido por lei a todos os co-herdeiros, não podendo ser suprimido unilateralmente pela destinação dos valores ao pagamento de dívidas do espólio, sendo ilícita a retenção integral por apenas alguns herdeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os herdeiros que administram exclusivamente imóvel hereditário e percebem integralmente os respectivos aluguéis têm legitimidade passiva e o dever legal de indenizar proporcionalmente o co-herdeiro que não usufrui do bem, independentemente da existência de inventário formalizado ou da destinação dada aos valores arrecadados. 2. No condomínio sucessório, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa comum, devendo os frutos serem partilhados na proporção dos quinhões.
_____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.319, 1.326, 1.784 e 1.791, parágrafo único; CPC, arts. 55, 56, 343, 373, II, 507 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871108, 0734452-88.2021.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 6/6/2024.